Tribunal: TJES
Processo: 5002107-94.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002107-94.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: RONEY DA SILVA FIGUEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002107-94.2023.8.08.0011

Recorrente: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Recorrido: RONEY DA SILVA FIGUEIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTS
). (1).
A LIDE VERSA SOBRE COBRANÇAS EFETUADAS EM DESFAVOR DO AUTOR QUANTO ESTE JÁ NÃO SE ENCONTRAVA MATRICULADO NO CURSO OFERECIDO PELA REQUERIDA. ASSIM, O REQUERENTE REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM SEDE DE LIMINAR, PLEITEIA PELA IMEDIATA EXCLUSÃO DOS DADOS DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
LIMINAR DEFERIDA.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“[...]

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC)3 para 1. DECLARAR a inexistência de débitos entre autor e ré referente ao contrato que deu origem à negativação reportada nos autos (0002022692675851); 2. CONDENAR a ré a promover o definitivo cancelamento da restrição negativa nos autos apontada em desfavor do autor, sob as penas da lei, e 3. CONDENAR a ré a pagar em favor do autor o valor de R$ 6.500,00 de danos morais, com juros de mora da citação (06/04/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins6 . Fica a ré ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE8 . Intimem-se. Após o trânsito, promova-se o cancelamento em definitivo da negativação realizada em face do autor por meio do Sistema Serasajud ou através de oficiamento ao pertinente cadastro de consumidores, como for o caso. Em seguida, arquivem-se.
[...]’’.

(3). RECURSO DA REQUERIDA.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE

DANOS MATERIAIS. ABSOLUTA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SUBSIDIARIAMENTE. PLEITO DE PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. PLEITO DE NÃO PROVIMENTO AO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA ÍNTEGRA. (
5). MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.

O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR A SUPOSTA NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO AUTOR, PROVINDA DE DÉBITOS COBRADOS INDEVIDAMENTE PELA RÉ. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU POR BEM JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO, DE MODO QUE CONDENOU A REQUERIDA A DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DA LIDE, BEM COMO PROMOVER A RETIRADA DOS DADOS DO AUTOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES, E AINDA A PAGAR A MONTA DE R$ 6.500,00 (SEIS MIL QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POIS BEM.
AO ANALISAR O CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS, VERIFICO QUE O AUTOR, ORA RECORRIDO, TEVE SEUS DADOS NEGATIVADOS
(EXTRATO JUNTADO EM ID.: 6378640),
BEM COMO QUE OS DÉBITOS EM QUESTÃO SERIAM INDEVIDOS, VISTO QUE A RÉ NÃO TROUXE PROVAS SUFICIENTES A CORROBORAR COM AS TESES DEFENSIVAS POR ELA EXPOSTAS. NESTA ESTEIRA, PASSO A ANALISAR O
QUANTUM
ARBITRADO PARA A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. COMPROVADA A NEGATIVAÇÃO DO AUTOR, É PRECEDENTE DESTA TURMA QUE FAZ O MESMO JUS AO RECEBIMENTO INDENIZATÓRIO IMATERIAL.
PORÉM,
TENHO QUE O DANO MORAL DEVE ATENDER AOS DITAMES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DO CASO CONCRETO. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE A QUANTIA ARBITRADA NA ORIGEM VAI ALÉM DA PRESENTE LIDE, QUE TANTO A JURISPRUDÊNCIA, QUANTO OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, APONTAM VALORES MENORES DO QUE O ARBITRADO PARA CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE. SENDO ASSIM, ENTENDO PERTINENTE A MINORAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

SENTENÇA DE PISO INALTERADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

(6) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(7).
SENTENÇA REFORMADA COM FULCRO NO ART. 487, INCISO I, DO CPC, PARA ACOLHER PARCIALMENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, A FIM DE REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO IMATERIAL PARA O MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(8).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)